Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NÃO CUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu nas obrigações de pagar os débitos referentes às infrações de trânsito noticiadas nos autos (ID 110691818 - R$ 4.323,38), no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos desde já fixadas em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); de restituir ao requerente o importe de R$1.148,25 (mil cento e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação (16/12/2021) e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda (07/12/2021); e, julgou improcedente o pleito de dano moral.
2. Nas razões do recurso, o requerente pugnou pela reforma da sentença para que o requerido fosse condenado ao pagamento pelos danos morais. Sustentou que o recorrido, com sua conduta omissiva, não efetuou o pagamento dos débitos do veículo o que ensejou a inclusão do nome do recorrente na dívida ativa perante a Receita Federal, o que não pode ser considerado mero dissabor, pois ensejou em um abalo moral e ofensa à sua imagem. Defendeu a culpa exclusiva do requerido, bem como seu dever de indenizar. Pugnou, também, pela reforma da sentença para que fosse a correção monetária pelo INPC atribuída desde o desembolso, que foi realizado em (27/09/2021) e juros a partir da citação.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de custas e preparo tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, ante os documentos apresentados pelo recorrente (recibos de pagamento de salário – ID 36794577). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A controvérsia cinge-se sobre a pretendida condenação da parte ré no pagamento de indenização, a título de dano moral, em razão da não transferência da propriedade de veículo e para que a correção monetária incida a partir do desembolso.
5. Cabe destacar que o artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome e, em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que a parte autora/recorrente foi exposta a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Ademais, os aborrecimentos e transtornos sofridos foram decorrentes da sua própria inércia, o que afasta os danos morais pleiteados.
7. Por fim, à luz do enunciado da Súmula 43 do STJ, a fluência da correção monetária na condenação por danos materiais tem início com o efetivo desembolso. Considerando que o intuito da correção monetária é apenas a atualização do débito, a sentença deve ser reformada para fixar como termo inicial da correção monetária do valor da indenização por danos materiais o efetivo prejuízo. Na espécie, restou demonstrado pelo autor que o IPVA 2020 e o IPVA 2021 foram pagos no dia 27/09/2021 (ID 36794584), devendo esta ser considerada como data de início para a fluência da correção monetária.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para fixar como termo inicial para a fluência da correção monetária a partir data do efetivo prejuízo (27/09/2021).
9. Sem custas processuais, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.